Tribunal: TJMT
Processo: 1014490-90.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014490-90.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCHEL BRUNO ALCANTARA - CPF: 112.801.376-22 (ADVOGADO), VITOR GABRIEL ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 074.531.421-05 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DE DIAMANTINO (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), LUIZ HENRIQUE DE ARAUJO - CPF: 080.375.411-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO MANDADO DE SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – AUTORIZAÇÃO PARA VISITAÇÃO DE REEDUCANDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INDEFERIMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À IMPETRAÇÃO - ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Nos termos do art. 6º, da Lei nº 12.016/2009, a petição inicial de mandado de segurança deve vir acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação, inclusive no que tocante à prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado pelo impetrante. Não instruído o
mandamus
com os documentos necessários à impetração, a sua extinção é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por
Vitor Gabriel Araújo Siqueira
, contra ato do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Diamantino, que indeferiu o pedido de autorização para visitação de reeducando em estabelecimento prisional, ao argumento de “
ausência de preenchimento dos requisitos objetivos e necessários, previstos na Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP
”.

Narra o impetrante que buscou junto ao Diretor da Cadeia Pública de Diamantino a autorização administrativa para realizar visitas ao seu irmão que encontra-se custodiado preventivamente na unidade prisional desde 28/11/2023, mas recebeu a informação que um dos requisitos é a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais e, diante disso, por ostentar registros criminais, foi negado o seu direito de visitação.

Aduz que a Defensoria Pública formulou pedido de autorização para visitação à autoridade coatora, que solicitou informações ao Diretor do Presídio, que veio aos autos noticiando que ele não enviou os documentos necessários para a elaboração da Carteira Individual de Visita – CIV, o que não corresponde com a verdade.

Salienta que reiterou o pedido junto a autoridade coatora, que indeferiu com base em ato normativo infralegal que ultrapassou o exercício da atividade regulamentar para inovar o ordenamento jurídico com o objetivo de restringir direitos, o que é vedado.

Discorre sobre a Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP e pontua que a certidão criminal negativa (que ostenta maus antecedentes, investigações preliminares ou processos criminais) não pode, por si só, servir como impedimento ao exercício do direito de visitação a pessoas presas, o que implica, inclusive, em violação ao princípio da presunção de inocência.

Ressaltando o seu direito líquido e certo de ter autorizada à expedição de sua Carteira Individual de Visitante, principalmente porque a instrução normativa não especifica um lapso temporal como critério para a busca de dados e expedição de certidão criminal, pede a concessão da segurança liminarmente, para que ele seja autorizado a realizar a visitação ao seu irmão, atualmente recolhido na Cadeia Pública de Diamantino, de forma imediata e independente da prévia expedição da carteira.

No mérito, requer a concessão a segurança, confirmando a medida liminar ou que seja reconhecido o direito à expedição da Carteira Individual de Visitante. Subsidiariamente, que seja reconhecida /declarada a inaplicabilidade dos incisos V e VI, do art. 5º da Instrução Normativa 007/2019/SAAP/SESP, em razão de sua inconstitucionalidade.

A liminar foi indeferida pelo Relator em substituição legal, Exmo. Sr. Des. Gilberto Giraldelli (Id. 216831685).

Informações apresentadas no Id. 223627151.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 225436662, opina, preliminarmente, pelo não conhecimento do
mandamus
e, no mérito, pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita a preliminar de não conhecimento do presente
mandamus
, tendo em vista não ter sido instruído com as decisões proferidas pelo juízo originário que indeferiu
e manteve indeferimento do pedido de autorização de visitas
.

Razão lhe assiste.

Isto porque, a petição inicial de mandado de segurança deve vir acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação, inclusive no que tocante à prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado pelo impetrante, nos termos do art. 6º, da Lei nº 12.016/2009.

No caso,
o impetrante sustenta que as decisões judiciais proferidas pela autoridade apontada como coatora implicam violação de seu direito líquido e certo de
ter autorizada à expedição de sua Carteira Individual de Visitante
, para realizar visita
ao seu irmão
,
que
se
encontra preso preventivamente
,
na unidade prisional de Diamantino.

Ocorre que, o impetrante não instruiu o mandado de segurança com os documentos necessários à sua impetração
, sequer apresentou as decisões judiciais, ora impugnadas
, trouxe apenas
prints
de conversas de
whatsaap
com a unidade prisional (Id. 216548156 – pág. 1-10), e-mail da cadeia pública (Id. 216548160), comprovante de endereço, documentos pessoais, formulário de identificação de visitante e certidões (Id. 21654866 ao Id. 216548175) e cópia da Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP.

Portanto, sem instruir a inicial com os documentos necess
ários à sua impetração, dentre as quais, a prova pré-constituída dos fatos alegados, deve o mandado de segurança ser extinto, sem resolução de mérito.

A propósito, nesse sentido trago à colação precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
in
verbis
:

“[...]
V. Consoante
a
jurisprudência desta Corte, "o direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano, desde a impetração, impondo-se a sua comprovação mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos a fim de comprovar o direito alegado, já que, diante da natureza célere do Mandado de Segurança, não se comporta dilação probatória, devendo todos os elementos de prova serem acostados à inicial, não se admitindo a sua juntada posterior, conforme já decidiu esta Corte Superior" (STJ,
AgInt
no RMS 35.231/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/09/2022), sendo inadmissível a dilação probatória. A propósito, ainda: STJ, MS 18.106/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 04/05/2012; MS 21.666/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 19/12/2016.
[...]”
(
AgInt
no RMS n. 44.487/SP, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022,
DJe
de 19/12/2022.)

(destaquei)

“
MANDADO DE SEGURANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSOR DATIVO – SEGUNDA VIA DE CERTIDÕES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DILAÇÃO
PROBATÓRIA – INVIÁVEL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO – MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. A concessão da segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, apta a comprovar, de plano, a ilegalidade aduzida na exordial.
A ausência de prova pré-constituída auferível de imediato t
orna a via estreita do
mandamus

inadequada para atender a pretensão postulada pelo impetrante
.
”
(TJ-MT 10224780720208110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 04/02/2021, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 10/02/2021)
(destaquei)

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer do Ministério Público,
não conheço
do presente mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024